Tribunal: TJMT
Processo: 0010296-19.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010296-19.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CLAUDIONICE CORREA DE JESUS
RECORRIDO: PEDRO ALMEIDA DIAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 47465470) interposto por CLAUDIONICE CORREA DE JESUS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40330486):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM O LAPSO INDICADO PELO AUTOR – REQUERIDA QUE DISCORDA DA DATA DE INÍCIO DA RELAÇÃO – EFEITOS PATRIMONIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR - INCOMUNICABILIDADE DE VEÍCULO ADQUIRIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Na ação de reconhecimento de união estável que versa com questão de ‘estado das pessoas’ não há espaço para dúvidas.
A relação configuradora da união equiparada ao casamento exige a convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Ausente prova de que o relacionamento vivido pela apelante e o apelado, antes do período da coabitação, preenchesse os requisitos legais da união estável, inviável reconhecê-lo como tal.
Se não há indicativo de favorecimento ou qualquer outra questão que possa comprometer o depoimento, cumpre a manutenção da validade da prova testemunhal, notadamente em processos de família que de forma ordinária são as pessoas próximas às partes quem tem subsídios para informar acerca das questões atinentes ao processo.
Extingue-se a possível comunicabilidade de bens com a separação de fato, de sorte que os bens adquiridos após tal marco não se comunicam”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0010296-19.2016.8.11.0041, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 22/04/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 40671997), estes foram acolhidos tão somente para corrigir erro material (id 44208957).
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, reformou parcialmente a sentença que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e Partilha n. 0010296 -19.2016.8.11.0041, acolheu em parte o pedido inicial para reconhecer e dissolver a união estável havida entre CLAUDIONICE CORREA DE JESUS E PEDRO ALMEIDA DIAS, pelo período de março de 1993 até meados de 2009, com a partilha dos bens (id 8721716), para reconhecer a incomunicabilidade do veículo Renault/Duster Orochi, ano 2016, placa QBD8344/MT (id 44210472 - p. 13).
A Recorrente alega violação aos artigos 373, 389, 391 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 1.658, 1.659 e 1.662 do Código Civil, c/c art. 5o da Lei n. 9.278/96, ao argumento de que “(...) o Egrégio Tribunal de origem, contrariando o disposto na Lei Federal, não reconheceu o período comprovado por meio de confissão da parte da união estável, de acordo, com o julgado a incomunicabilidade dos lotes discutidos, um vez, que foram adquiridos em janeiro de 1993, tendo os efeitos da sentença mantida pelo Tribunal, reconhecido a união em ‘MARÇO DE 1993 a FIM 2009’, não se estende o feito, acontece que os mencionados bens como pautados no v. acordão foram adquiridos pelo casal, somente em 05 de outubro de 1993, portanto, notemos claramente que o julgado POR OUTRA VEZ, encontrasse em violação ao dispositivos acimas citados, bem como do próprio entendimento jurisprudencial deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça que reconhece como absoluta A PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM do casal”. (id 47465470 - p. 17)
Recurso tempestivo (id 47759480).
Contrarrazões no id 50763498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 373, 389, 391 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 1.658, 1.659 e 1.662 do Código Civil, c/c art. 5o da Lei n. 9.278/96, está amparada na assertiva de que o Tribunal reconheceu a incomunicabilidade dos bens por não terem sido adquiridos na constância da união estável entre a Recorrente e o Recorrido, condição esta que não merece prosperar, pois os lotes discutidos não foram adquiridos com valores pertencentes somente ao requerente, em sub-rogação dos bens particulares.
A Recorrente sustenta que “(...) as alegações de exceção ao princípio da comunicabilidade, para que sejam acolhidas, exigem prova inequívoca ao encargo do litigante que veicula a pretensão, conforme o exaustivamente exposto, o recorrido NÃO comprova que os recursos investidos para aquisição dos lotes no 08, 09, 10, 11, 88, 89, 90, 91, 93 e 94 do Residencial Tarumã, adquiridos em 05/10/1993, no total de R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de cruzeiros), tratam de valores recebidos com a venda do ágio, do telefone e do ‘tal’ carro, passados quase um ano da mencionada comercialização, o que afasta a correlação direta entra as transações, não comprovada sub-rogação”. (id 47465470 - P. 20)
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “(...) ausente prova segura de que a união estável tenha se iniciado em período diverso daquele reconhecido em sentença, como a aquisição dos mencionados lotes não partilhados ocorreu em janeiro de 1993, de acordo com a documentação acostada aos autos, razoável concluir que os lotes no 08, 09, 10, 11, 88, 89, 90, 91, 93 e 94 do Residencial Tarumã, em Cuiabá, não se comunicam ao patrimônio dos conviventes”. (id 40084998 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatório constantes dos autos, concluiu que os imóveis pertencem à demandada, pois provenientes da venda de imóveis advindos da partilha de bens decorrente do divórcio amigável. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 677.885/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII